Tribunal: CARF
Processo: 13819.001570/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF) TENDENTE A APURAR SALDO A RESTITUIR. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTO COMO NÃO TRIBUTÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO EM QUE HOUVER A RETENÇÃO INDEVIDA.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit 06/2014, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto sobre a renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento posteriormente considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o dia 31 de dezembro do ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato gerador do IRPF.Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de Ajuste Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF, iniciando-se sua contagem também na data da ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001570/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.388 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIA PITWAK MAGDALENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF) TENDENTE A
APURAR
SALDO
A
RESTITUIR.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTO COMO NÃO TRIBUTÁVEL. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO INICIAL. 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO EM QUE
HOUVER A RETENÇÃO INDEVIDA.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit 06/2014, “o prazo decadencial de 5
(cinco) anos para pleitear a restituição do imposto sobre a renda retido na fonte
sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento posteriormente considerado isento
ou não tributável, tem como termo inicial o dia 31 de dezembro do ano-
calendário em que ocorreu a retenção, data do fato gerador do IRPF.Extingue-
se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de Ajuste
Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF, iniciando-
se sua contagem também na data da ocorrência do fato gerador”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a decadência decretada pelo órgão julgador de
origem, de modo a permitir que a autoridade tributária prossiga no exame da retificação da
DAA/DIRPF, com vistas à apuração da existência ou não de saldo a restituir.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001570/2009-91
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001570/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 1.896,11 calculada pelo contribuinte para R$ 0,00.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 2.496,30, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
46.523.239/0001-47 -
PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SAO
BERNARDO DO
CAMPO

262.190.568-41
53.720,95
51.224,65
2.496,30
8.320,98
8.320,98
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 06/07/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 13/07/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 05/10/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 21/10/2009, alegando, em síntese:
· A diferença pleiteada foi declarada como “rendimento de natureza — abono
pecuniário de férias.”
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE – ABONO PECUNIÁRIO
DE FÉRIAS
A fiscalização lançou a(s) seguinte(s) omissão(ões):
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Rendimento
Rendimento
IRRF
IRRF
IRRF s/
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001570/2009-91

Inform. em
Dirf
Declarado
Omitido
Inform. em
Dirf
Declarado
Omissão
46.523.239/0001-47 -
PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SAO
BERNARDO DO
CAMPO

262.190.568-41
53.720,95
51.224,65
2.496,30
8.320,98
8.320,98
0,00
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 21/06/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte encontra-se fora do prazo de cinco anos contados da data da retenção
estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009. A retenção ocorreu em JANEIRO de 2004,
conforme comprovante de pagamento da fonte pagadora.
O lançamento deve ser mantido. O contribuinte não tem direito a restituição.
CONCLUSÃO
Improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pedido de restituição não está prescrito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o pedido administrativo de restituição de indébito tributário decaiu.
Em janeiro de 2004, a fonte pagadora reteve valores a título de IRPF. Segundo
argumenta a recorrente, tais valores eram isentos da incidência do imposto, porquanto oriundos
de Abono Pecuniário de Férias.
Em junho de 2009, indiretamente, mediante a retificação da DAA/DIRPF, a
recorrente pediu a restituição dos valores indevidamente retidos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001570/2009-91

Por entender que o prazo decadencial se inicia na data da retenção indevida, o
órgão julgador de origem reconheceu a extinção do direito da recorrente de pedir
administrativamente a devolução dessas quantias, formulado após o transcurso de mais de cinco
anos.
Em resposta, a recorrente argumenta que o prazo decadencial se inicia no último
dia do exercício em que houve a retenção.
De fato, o Parecer Normativo Cosit 06/2014 determina a observância do dia 31 de
dezembro do ano em que ocorrer a retenção indevida como termo inicial do prazo decadencial.
Referido parecer foi assim ementado:

Assunto.Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa. IRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto sobre a
renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento posteriormente
considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o dia 31 de dezembro do
ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato gerador do IRPF.
Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de Ajuste
Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF, iniciando-se sua
contagem também na data da ocorrência do fato gerador.

Dispositivos Legais. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 150, § 1o, art. 156, inciso VII, art. 165, inciso I, art. 168, inciso I;
Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999; Lei Complementar no 118, de
9 de fevereiro de 2005, art. 3o; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de
2012,
arts.
3o,
8o,
9o e
10.
E-processo no 19535.720035/2012-09

Assim, como o a retificação da declaração ocorreu em 01/2009, dentro do prazo
de cinco anos, iniciado em 12/2004, a autoridade tributária deve apreciar o mérito da restituição,
decorrente da retificação da DAA/DIRPF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a decadência decretada pelo órgão julgador de origem, de modo a permitir que a
autoridade tributária prossiga no exame da retificação da DAA/DIRPF, com vistas à apuração da
existência ou não de saldo a restituir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001570/2009-91

Fl. 63
DF CARF MF
Original